Tribunal: TJDFT
Processo: 0726134-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0726134-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: FERRAGENS PINHEIRO LTDA AGRAVADO: PIAZZI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - ME, METAGAL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME AGRAVADO: DITMAR BORGES DA SILVA FILHO, LORRANA LETICIA SANTOS DE SOUSA, PIAZZI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - ME, METAGAL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME AGRAVANTE: FERRAGENS PINHEIRO LTDA D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FERRAGENS PINHEIRO LTDA, terceira interessada, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília/DF em cumprimento de sentença iniciado por METAGAL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA – ME em face de DITMAR BORGES DA SILVA FILHO e LORRANA LETICIA SANTOS DE SOUSA (autos n. 0701847-94.2018.8.07.0001). Preparo recolhido em dobro (ID49044094). O pedido liminar foi indeferido (decisão de ID 49109609). Contrarrazões de PIAZZI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C – ME e METAGAL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA – ME pelo não conhecimento do recurso em razão de preclusão. No mérito, pelo desprovimento do agravo de instrumento (ID 49674214). Intimada a se manifestar acerca das alegações deduzidas em contrarrazões (despacho de ID 50498987), a agravante FERRAGENS PINHEIRO LTDA reiterou o pedido de provimento do recurso (ID 51174930). Pela decisão de ID53049492, reanalisada a questão posta, recurso não conhecido em razão de preclusão. Contra referida decisão, FERRAGENS PINHEIRO LTDA interpôs embargos de declaração (ID 53295427). Pelo despacho de ID 53381446, FERRAGENS PINHEIRO LTDA foi intimada para “no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais para ajustá-las às exigências do art. 1.021, parágrafo 1o, CPC”. Prazo transcorrido in albis (certidão de ID 54043230). Nova intimação para FERRAGENS PINHEIRO LTDA “no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais para ajustá-las às exigências do art. 1.021, parágrafo 1o, CPC” (despacho de ID 54076958), prazo que se findou em 05/12/2023 (certidão de ID54193823). Somente em 18/12/2023, FERRAGENS PINHEIRO LTDA apresentou a complementação das razões do agravo interno (ID54583732). PIAZZI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - ME, METAGAL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA – ME interpuseram agravo interno contra o despacho de ID 53381446, pelo qual determinada a intimação de FERRAGENS PINHEIRO LTDA para complementar as razões recursais dos embargos de declaração para ajustá-las às exigências do art. 1.021, parágrafo 1o, CPC (ID 54592804). Contrarrazões de PIAZZI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - ME, METAGAL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA – ME pelo não conhecimento do agravo interno interposto por FERRAGENS PINHEIRO LTDA em razão de intempestividade (ID55362715). FERRAGENS PINHEIRO LTDA reiterou o pedido de provimento do agravo interno por ela interposto (ID 56619870). É o relatório. Decido. O agravo interno interposto por FERRAGENS PINHEIRO LTDA não deve ser conhecido dada sua manifesta inadmissibilidade nos termos do art. 932, inciso III do CPC. De acordo com o art. 1.024, §3o do CPC, “O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do art. 1.021, § 1o”. FERRAGENS PINHEIRO LTDA opôs embargos de declaração contra a decisão de ID53049492 pela qual não conhecido o agravo de instrumento em razão de preclusão. Foi intimado para complementar as razões recursais em 5 dias para ajustá-las às exigências do art. 1.021, §1o do CPC (despacho de ID 53381446), mas deixou transcorrer o prazo in albis (certidão de ID 54043230). Nova intimação para complementar as razões recursais em 5 dias para ajustá-las às exigências do art. 1.021, §1o do CPC (despacho de ID 54076958), prazo que se findou em 05/12/2023 (certidão de ID 54193823). Somente em 18/12/2023 apresentou complementação das razões do agravo interno (ID 54583732), a qual, como se vê, manifestamente intempestiva. O Código de Processo Civil estabelece que “os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei” (art. 218, CPC), devendo a complementação das razões recursais ter sido apresentada em cinco dias (art. 1.024, §3o do CPC); uma vez decorrido o prazo legal, extingue-se o direito de praticar o ato processual independentemente de declaração judicial (art. 223, CPC). Em outras palavras, é ônus do advogado a prática dos atos processuais segundo as formas e prazos previstos em lei. Nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Recurso é manifestamente inadmissível quando não preenche os requisitos intrínsecos e ou extrínsecos que viabilizam o seu conhecimento, dentre os mesmos, a tempestividade. Assim, o agravo interno interposto por FERRAGENS PINHEIRO LTDA não deve ser conhecido. O “agravo interno” interposto por PIAZZI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C – ME e METAGAL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA – ME também não deve ser conhecido, seja porque a insurgência se dirigiu contra despacho (provimento irrecorrível), ou mesmo porque a insurgência se dirigia à possibilidade deferida à parte adversa de complementar razões para análise de admissibilidade da matéria questionada em sede de agravo de interno (o que agora não tem mais razão de ser porque aquele agravo interno também não ultrapassa a barreira do conhecimento) Ante o exposto, não conheço dos agravos internos interpostos por FERRAGENS PINHEIRO LTDA e por PIAZZI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C – ME e METAGAL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA – ME em razão da manifesta inadmissibilidade (art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDF). Intimem-se. Brasília, 27 de março de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora